Tribunal: STF
Processo: RHC 55934
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
EMENTA: - CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. A APURAÇÃO DO DÉBITO FISCAL,
NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NÃO CONSTITUI CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE

DA AÇÃO PENAL, OU CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO PROVIDO.